Tribunal: TJES
Processo: 5004988-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004988-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ADENIR NEVES MOTA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO MANTIDA. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Agibank S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao contrato nº 1521738373, fixando multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido. O agravante sustenta: (i) regularidade da contratação; (ii) impossibilidade de imposição de astreintes; (iii) necessidade de limitação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se se mantém a suspensão dos descontos do contrato impugnado diante da alegação de fraude; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa diária em caso de descumprimento da decisão; (iii) determinar se a multa deve ser limitada a patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se justifica porque há indícios de fraude na contratação e risco de prejuízo irreparável à parte autora, idosa e aposentada, cuja subsistência depende do benefício previdenciário.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorre do risco da atividade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1199782/PR, repetitivo).

A imposição de astreintes é legítima como meio coercitivo para garantir o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

O valor fixado em R$ 1.000,00 por desconto indevido atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica do banco.

Entretanto, para evitar desproporção, admite-se a fixação de limite máximo para a multa, correspondente ao valor do empréstimo discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes da contratação irregular de empréstimos em nome de consumidores.

É legítima a imposição de multa diária (astreintes) como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser limitada ao valor do contrato discutido para evitar excessos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 300, 373, II, 536, § 1º, 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.073596-5/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 20.10.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 19.04.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 17.01.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.10.2020; TJMS, AI 1418062-30.2022.8.12.0000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 10.01.2023; TJMG, AI nº 1.0000.22.270052-8/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão que, em ação proposta por
ADENIR NEVES MOTA
, deferiu a tutela antecipada de urgência para suspender os descontos do empréstimo contratado (nº 1521738373), no valor de R$485,51, sob pena de multa de R$1.000,00 por cada desconto indevido.

Nas razões do recurso (ID 12997551), alega o agravante:
(i)
regularidade da contratação;
(ii)
impossibilidade de aplicação de
astreintes
;
(iii)
limitação da multa.

Por meio do ID 13115584, deferi em parte o pedido liminar postulado.

Sem
contrarrazões.

Pois bem. Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão agravada (ID 65340662) :

[...] Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contratos de Empréstimos, Cominatória em Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por ADENIR NEVES MOTA em face do BANCO AGIBANK S.A.

Alega a parte autora que é aposentada e recebe seu benefício previdenciário, contudo, ao tentar realizar o saque na agência bancária do Banco do Brasil, constatou que o valor havia sido transferido para o banco requerido sem sua autorização. Ademais, afirma ter sido vítima de fraude, pois teriam sido realizados empréstimos consignados e pessoais em seu nome, além de diversas transferências bancárias para terceiros, sem que tivesse qualquer conhecimento ou anuência.

Os fatos apresentados pela parte autora demonstram indícios concretos de verossimilhança, especialmente pelo fato de que procurou o PROCON e a Polícia Civil para registrar a ocorrência, o que confere credibilidade ao seu relato. Ademais, é notória a vulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e de baixa renda, cujos recursos são fundamentais para sua subsistência.

Os elementos constantes dos autos indicam que houve falha na prestação de serviço pelo banco requerido, uma vez que não adotou medidas suficientes para impedir a concretização da fraude, permitindo a contratação de créditos em nome da autora e a realização de transações bancárias suspeitas sem qualquer tipo de confirmação adicional.

[...] A responsabilidade dos bancos por fraudes e transações indevidas é reforçada pelo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a obrigatoriedade das instituições financeiras em adotar mecanismos eficazes de segurança para prevenir fraudes. A não observância desse dever implica na responsabilização objetiva da instituição bancária pelos prejuízos causados ao consumidor.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para:

1. Determinar a suspensão imediata dos descontos das parcelas de R$ 485,51 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) relativas ao contrato de empréstimo de nº 1521738373, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido futuro.

2. Determinar que o requerido apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça e demais reprimendas: a) Todos os documentos relacionados à operação questionada, incluindo contratos de empréstimos e termos de aceite; b) Identificação completa (nome, CPF e CNPJ) de todos os intermediários da operação; c) Dados bancários e identificadores dos destinatários das transferências realizadas, caso estejam sob sua guarda.

3. Conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, considerando sua hipossuficiência financeira e os impactos dos débitos indevidos em sua aposentadoria.

4. Determinar a citação do Banco Agibank S.A. para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

A medida de urgência aqui deferida tem por objetivo evitar que a parte autora continue a sofrer prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço bancário e garantir o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente no tocante à proteção dos idosos e consumidores vulneráveis.

Assim, entendo que estando em discussão judicial a validade de determinada operação bancária, revela-se prudente a manutenção da tutela de urgência estabelecida na origem, de suspensão da cobrança dos valores potencialmente cobrados indevidamente, até a decisão final da demanda, em especial por não haver indicação de qualquer prejuízo ao branco credor. Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

[...]
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos é o posicionamento externado por esta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

Sigo, então, ao enfrentamento do argumento subsequente, qual seja, a multa fixada por eventual descumprimento da liminar em primeira instância. O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para o autor agravado do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância de R$1.000,00 por desconto indevido se mostra razoável frente ao contexto da presente demanda.

Entendo que “[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Por fim, “[...] pertinente se mostra [apenas] a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.270052-8/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 24/05/2023, DJ 25/05/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO AGIBANK S.A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar como limite máximo das “astreintes” a importância do empréstimo questionado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.